Tribunal: TJMT
Processo: 1006043-21.2023.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006043-21.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONALDO CAMPOS VIEIRA DA SILVA - CPF: 038.109.941-54 (APELANTE), Bruno Antonio Mendonza Cardozo (APELANTE), LILIANY ZEBALOS FERREIRA - CPF: 770.645.932-20 (ADVOGADO), EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (ADVOGADO), SHAYDY ANIBAL CARDOSO DA SILVA - CPF: 062.045.281-14 (APELANTE), CLADEMIR ROMEU DE LIMA - CPF: 314.508.810-68 (ADVOGADO), BRUNO ANTONIO MENDONZA CARDOZO (APELANTE), BRUNO ANTONIO MENDONZA CARDOZO registrado(a) civilmente como WILSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 031.033.351-21 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º DA LEI 12.850/2013) – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PRELIMINARES
– 1) INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ – INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 11/2017/TP DO TJMT – INOCORRÊNCIA – COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS PARA DISPOR SOBRE ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 96, I, "A" E 125, §1º DA CF – 2) NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS POR JUÍZO INCOMPETENTE – INOCORRÊNCIA – INCOMPETÊNCIA RELATIVA QUE NÃO ACARRETA NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – 3) NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA – PRINTS DE REDES SOCIAIS SEM PERÍCIA TÉCNICA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS –
MÉRITO
– ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS COM AS DEMAIS PROVAS – DOSIMETRIA – MANUTENÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – CULPABILIDADE EXACERBADA E MAUS ANTECEDENTES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS.

1.

É válida a Resolução nº 11/2017/TP do TJMT que atribui à 7ª Vara Criminal de Cuiabá competência para processar e julgar crimes de organização criminosa em todo o Estado de Mato Grosso, por se tratar de matéria de organização judiciária, cuja competência é dos Tribunais, conforme arts. 96, I, "a" e 125, §1º da Constituição Federal.

2.

A declaração de incompetência de natureza relativa não acarreta a nulidade dos atos decisórios, subsistindo sua validade até apreciação pelo juízo competente, sendo aplicável o princípio pas de nullité sans grief, que exige a demonstração de efetivo prejuízo para declaração de nulidade.

3.

Os prints de redes sociais juntados ao processo são válidos como prova quando não há indícios de adulteração e estão corroborados por outros elementos probatórios, como depoimentos testemunhais e documentos apreendidos.

4.

Comprovadas a materialidade e autoria do crime de organização criminosa por meio de robusto conjunto probatório, incluindo cadernos apreendidos com anotações de vulgos e matrículas dos acusados na organização criminosa, além de depoimentos policiais harmônicos e coerentes, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

5.

Justifica-se a exasperação da pena-base quando devidamente fundamentada a valoração negativa das circunstâncias judiciais, como a culpabilidade exacerbada pela integração a organização criminosa estruturada e violenta, e os maus antecedentes comprovados por condenações transitadas em julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
RONALDO CAMPOS VIEIRA DA SILVA, SHAYDY ANIBAL CARDOSO DA SILVA
e
BRUNO ANTONIO MENDONZA CARDOZO
contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a denúncia para condená-los pela prática do crime previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013 (integrar organização criminosa), às seguintes penas:

·

RONALDO CAMPOS VIEIRA DA SILVA à pena de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 18 (dezoito) dias-multa;

·

BRUNO ANTONIO MENDONZA CARDOZO à pena de 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa;

·

SHAYDY ANIBAL CARDOSO DA SILVA à pena de 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa. (Id. 245905277)

Em suas razões recursais, o apelante RONALDO CAMPOS VIEIRA DA SILVA, por intermédio da Defensoria Pública, suscita preliminarmente: a) inconstitucionalidade formal da Resolução nº 11/2017 do Tribunal Pleno, que atribuiu à 7ª Vara Criminal de Cuiabá competência para processar e julgar crimes de organização criminosa em todo o Estado de Mato Grosso; b) ilegalidade da referida resolução por contrariedade aos artigos 69, 70, 78, 79 e 83 do Código de Processo Penal; c) nulidade dos atos praticados pelo juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, por violação do artigo 83 do CPP, sustentando que o juízo da 1ª Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT seria o competente; d) nulidade das provas produzidas por ordem de autoridade judicial sabidamente incompetente. No mérito, pleiteia sua absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a redução da pena-base para o mínimo legal. (Id. 245905284)

O apelante SHAYDY ANIBAL CARDOSO DA SILVA, por meio de advogado constituído, requer sua absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento de pena, a fixação da pena no mínimo legal, a consideração da detração penal e a concessão de sursis ou substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. (Id.
245905300 )

O apelante BRUNO ANTONIO MENDONZA CARDOZO, também por advogado constituído, alega nulidade por violação ao princípio da ampla defesa e perda de chance probatória, argumentando que os prints de redes sociais utilizados como prova não passaram por perícia técnica. No mérito, pleiteia sua absolvição por insuficiência probatória. (Id.
270781983)

O Ministério Público apresentou contrarrazões aos recursos, pugnando pelo desprovimento dos apelos e manutenção integral da sentença condenatória. (Id.
245905294, 245905304 e 270781985)

A Procuradoria de Justiça por intermédio do eminente Procurador de Justiça Dr. João Augusto Veras Gadelha manifestou-se pelo não acolhimento das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos, sintetizando com a seguinte ementa:

“
Apelação Criminal: Ação Penal originada da “Operação Alter Ego”. – Organização Criminosa. – I) - Das Preliminares: – Pretendido reconhecimento da nulidade do processo por incompetência territorial do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, bem como de todos os atos e provas produzidas, com a consequente devolução dos autos ao Juízo da 1ª Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT - Suscitada inconstitucionalidade da Resolução nº 11/2017 do Tribunal Pleno, violação do art. 5º, LV e art. 22, inc. I, ambos da Constituição Federal, bem como doa arts. 69, 70, 78 e 83, todos do Código de Processo Penal – Vilipêndio ao princípio do Juiz Natural – Declaração da nulidade da prova ilícita produzida por ordem de autoridade judicial sabidamente incompetente, afastando a teoria do Juízo aparente – Preliminar suscitada em prol de Ronaldo Campos Vieira da Silva. – Não acolhimento – “(...) tanto o STF, como o STJ, firmaram o entendimento quanto a competência dos tribunais para disporem, por meio de ato normativo próprio, sobre especialização de varas do crime organizado, inclusive quanto à extensão territorial, como ocorreu com a especialização da 7º Vara Criminal de Cuiabá-MT, competente para processar e julgar crimes de organização criminosa e seus incidentes, em todo o território do Estado de Mato Grosso. [.. .].” (Parecer da PGJ nº 000111-034/2018 - Amarildo Cesar Fachone, promotor de Justiça designado) “A jurisprudência desta eg. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria. Assim, apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de Rondonópolis, o julgamento perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública se mostra acertado porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da matéria. ” (STJ, AgRg no REsp nº 1611615/MT)” (TJ-MT - CJ: 00002142820188110050 MT, Relator: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Data de Julgamento: 02/05/2019, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 08/05/2019). – Acerca da nulidade das provas de acesso aos dados de conteúdo telefônico, é cediço que a declaração de incompetência de natureza relativa não acarreta a nulidade dos atos decisórios, subsistindo, portanto, a validade desses até a apreciação pelo juízo competente, podendo a ratificação dos atos praticados pelo Juízo incompetente, inclusive, ser implícita, ou seja, por meio da prática de atos que impliquem a conclusão de que o Magistrado validou os referidos atos, como é o caso (STJ - RHC 47.018/RJ) – Prevalência do princípio pas de nulitte sans grief, já que nenhuma nulidade há de ser declarada sobre ato, cuja prática não resulte em prejuízo às partes. – II - Do Mérito: – 1) Almejada absolvição dos apelantes Ronaldo, Shaydy e Bruno, sob o argumento de ausência provas suficientes para as suas condenações, nos termos do art. 386, inciso VII do CPP. – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria devidamente comprovadas - A prática do crime em questão por parte do apelante restou assaz comprovada, diante do robusto conjunto probatório carreado aos autos, em especial pela quebra de sigilo de dados telefônicos do líder Leandro Miranda dos Santos, roborada pelas provas testemunhais coligidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, assim como pela demais provas coligidas nos autos durante a persecutio criminis. – 2) Pedido de readequação da pena-base dos apelantes Ronaldo e Shaydy no mínimo legal. – Improcedência – Denota-se que a culpabilidade exacerbada da conduta perpetrada pelos apelantes Ronaldo e Shaydy está plenamente evidenciada, conforme fundamentado pelo magistrado de instância primeva, porquanto o implicado integra organização criminosa intermunicipal e altamente sofisticada, voltada à prática de crimes de diversas naturezas, revelando a maior necessidade de reprovação da conduta praticada pelo insurgente, que refoge à previsão standard do tipo penal, autorizando o desvalor da vetorial em comento. – O parecer é pelo não acolhimento das preliminares suscitadas e, no mérito, pelo desprovimento dos apelos interpostos, mantendose incólume a sentença hostilizada.”
(Id. 284879351).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DAS PRELIMINARES

1. DA ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 11/2017 DO TRIBUNAL PLENO

O apelante RONALDO CAMPOS VIEIRA DA SILVA sustenta a inconstitucionalidade formal da Resolução nº 11/2017 do Tribunal Pleno do TJMT, que atribuiu à 7ª Vara Criminal de Cuiabá competência para processar e julgar crimes de organização criminosa em todo o Estado de Mato Grosso, por violação ao art. 22, I, e art. 5º, LIII, ambos da Constituição Federal.

A preliminar não merece acolhimento.

A Constituição Federal, em seu artigo 125, §1º, estabelece que "a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça". Ademais, o artigo 96, inciso I, alínea "a", da Carta Magna dispõe que compete privativamente aos tribunais "elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos".

Nesse contexto, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio da Resolução nº 11/2017/TP, estabeleceu a competência da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado, com jurisdição em todo o Estado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que cabe aos Tribunais Estaduais a organização judiciária de seus Estados, inclusive quanto à especialização de varas em razão da matéria.

Não se trata de invasão à competência legislativa da União para legislar sobre direito processual (art. 22, I, CF), mas sim de exercício da competência administrativa dos tribunais para dispor sobre a organização judiciária local, conforme autorizado pela própria Constituição Federal.

Portanto, não há inconstitucionalidade ou ilegalidade na Resolução nº 11/2017 do Tribunal Pleno do TJMT.

2. DA ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ

O apelante RONALDO CAMPOS VIEIRA DA SILVA alega ainda que o Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá seria incompetente para processar e julgar o feito, sustentando que a competência seria do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT, por ser o local dos fatos e por ter se tornado prevento em razão de ter praticado atos decisórios anteriores.

A preliminar não merece acolhimento.

Como já exposto, a Resolução nº 11/2017/TP do TJMT atribuiu à 7ª Vara Criminal de Cuiabá competência para processar e julgar os delitos praticados por organização criminosa em todo o Estado de Mato Grosso, tratando-se de competência especializada em razão da matéria.

Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a especialização de varas prevalece sobre as regras gerais de competência territorial, não havendo que se falar em violação ao princípio do juiz natural.

Ademais, trata-se de incompetência relativa, que não acarreta a nulidade dos atos processuais praticados, especialmente quando não demonstrado prejuízo concreto à defesa.

3. Da alegada nulidade das provas por decisão de juízo incompetente

O apelante RONALDO CAMPOS VIEIRA DA SILVA sustenta ainda a nulidade das provas produzidas por ordem de autoridade judicial sabidamente incompetente, especialmente quanto à extração de dados de celulares.

A preliminar não merece acolhimento.

Como já exposto, não há incompetência do Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar o feito. Ademais, ainda que se considerasse a existência de incompetência relativa, esta não acarretaria a nulidade dos atos decisórios, que poderiam ser ratificados pelo juízo competente, inclusive de forma implícita.

Aplica-se ao caso o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não se declara nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie.

4. DA ALEGADA NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E PERDA DE CHANCE PROBATÓRIA

O apelante BRUNO ANTONIO MENDONZA CARDOZO alega nulidade por violação ao princípio da ampla defesa e perda de chance probatória, argumentando que os prints de redes sociais utilizados como prova não passaram por perícia técnica.

A preliminar não merece acolhimento.

Conforme bem destacado na sentença, a captura de tela dos perfis do Instagram e Facebook dos réus, juntados ao processo pela autoridade policial, não viola a cadeia de custódia, pois não há indícios de adulteração. Ademais, a prova indiciária está corroborada pelas declarações judiciais das testemunhas e demais elementos probatórios.

A jurisprudência tem entendido que prints juntados ao processo por uma das partes não violam qualquer norma e são válidos, desde que não haja prova em sentido contrário, o que não ocorreu no caso em análise.

“
Nesse caso, o acórdão recorrido apresenta extensa fundamentação, suficientemente idônea na apreciação do arcabouço fático e das provas colhidas, para manter a condenação do recorrente pelo crime em questão.

In casu, a autoria delitiva não teve como único elemento de prova os
prints juntados ao processo,
tendo sido primordial, nesse sentido, o depoimento da vítima, não havendo que se falar em nulidade da condenação em virtude de quebra da cadeia de custódia...”

(AREsp 2734633, Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO)

Ressalte-se que a condenação não se baseou exclusivamente nos prints extraídos de redes sociais, mas em um conjunto probatório robusto que inclui relatórios policiais, anotações em cadernos apreendidos com o líder da organização criminosa e depoimentos testemunhais colhidos em juízo.

DO MÉRITO

5. DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Os três apelantes sustentam a insuficiência probatória para suas condenações pelo crime de organização criminosa, pleiteando suas absolvições com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

As teses não merecem acolhimento.

Vejamos as provas lançadas na sentença:

“
Da materialidade

A materialidade delitiva do crime de organização criminosa restou cabalmente comprovada por meio do Relatório Técnico n. 004/2022 (Id. 114802199); Autos do Inquérito Policial n. 307.4.2022.9249 (Id. 109670839); Relatórios de Inteligência Financeira (Id. 136076048), Termo de Apreensão de n. 2023.16.13807 (Id. 114802202), medidas cautelares de n. 1002146- 34.2022.8.11.0037, 1008019-15.2022.8.11.0037, 1004518-04.2023.8.11.0042 e depoimentos prestados em Delegacia e em Juízo. Da autoria Consta da denúncia que: [...] No dia 26 de março de 2022, no munícipio de Goiânia/GO, bem como em diversas outras cidades da Federação, em especial na cidade de Primavera do LesteMT, a Polícia Judiciária Civil de Primavera do Leste-MT em apoio à Delegacia Estadual de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco – PJC/GO), cumpria os mandados de prisão e busca e apreensão (PJE nº 1002146- 34.2022.8.11.0037) expedidos em desfavor de Leandro Miranda dos Santos, conhecido nas atividades criminosas como “Léo do Chevette ou Bugiganga”. Naquela ocasião, a Polícia Judiciária Civil logrou êxito em localizar diversos objetos que seriam de interesse para as investigações, haja vista a existência de informações referentes a uma Organização Criminosa destinada ao tráfico de entorpecentes, dentre os quais, pode-se destacar a existência de quatro cadernos e o aparelho telefônico de Leandro Miranda.

Na sequência, após realizar a devida análise das informações extraídas do aparelho celular e dos cadernos encontrados na residência de Leandro Miranda dos Santos, vulgo “Léo do Chevette ou Bugiganga”, a Polícia Judiciária Civil percebeu a existência de uma Organização Criminosa, na medida em que fora possível identificar os seus integrantes, hierarquia e, inclusive, movimentação financeira, os quais praticavam reiteradamente diversos ilícitos, tais como: tráfico de drogas, associação ao tráfico, entre outros.

III – INTEGRANTES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE NÃO EXERCEM FUNÇÃO DE COMANDO/LIDERANÇA Consta do incluso inquérito policial que no período correspondente entre os meses de fevereiro de 2022 a março de 2022, na cidade de Primavera do Leste e região, os denunciados: Elizando Vieira, vulgo “Negão ou Sandro”, Gleison de Souza Reis, vulgo “Jubileu”, Heryson Vieira de Jesus Silva, vulgo “Bem 10”, Kelvis Thayroni Izidoro Xavier, vulgo “Tairone”, RONALDO CAMPOS VIEIRA DA SILVA, vulgo “GTA ou GAUCINHO”, Derivan da Silva Souza, vulgo “Maranhão”, Rodrigo Barauna de Assis, vulgo “Barauna ou Charada SJ”, BRUNO ANTONIO MENDONZA CARDOSO, vulgo “PARAGUAIO (BK)”, SHAYDY ANIBAL CARDOSO DA SILVA, vulgo “REPOLHO”, José Antônio da Silva, vulgo “Zé da Latinha ou Pai Vei” agindo em unidade de desígnios, integravam, pessoalmente, a Organização Criminosa (ORCRIM) denominada “Comando Vermelho”, exercendo comando individual ou coletivo, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática reiterada dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, crimes patrimoniais (furto, roubo, estelionato), dentre outros ilícitos penais III.I – DA CONDUTA DOS DENUNCIADOS SEM FUNÇÃO DE COMANDO OU LIDERANÇA: Pois bem, extrai-se da investigação que a conduta de cada denunciado se dava da seguinte maneira, conforme o relatório final (ID nº 109673413) da Autoridade Policial. [...] 5. RONALDO CAMPOS VIEIRA DA SILVA, vulgo “GTA ou GAUCHINHO”

O denunciado RONALDO CAMPOS VIEIRA DA SILVA, vulgo “GTA ou GAUCHINHO”, foi apontado como um dos integrantes da Organização Criminosa denominada “Comando Vermelho – CVMT” na cidade de Primavera do Leste-MT, atuando em tráficos de drogas ligados à ORCRIM. Segundo consta no Relatório de Investigação nº 2022.13.71123, especificamente na página 17, num dos cadernos apreendidos na residência de Leandro Miranda dos Santos, vulgo “Léo do Chevette ou Bugiganga” (Líder da ORCRIM), havia uma espécie de “relação/controle de integrantes”, dentre os quais fora possível constatar o vulgo “GTA ou GAUCHINHO” o qual, conforme o apurado, trata-se do denunciado RONALDO CAMPOS VIEIRA DA SILVA.

Abstrai-se ainda do relatório, conforme demonstrado na página 17, anotações do controle e distribuição de drogas com o vulgo “GAUCHO ou GTA” associado à droga “Skank” (termo utilizado para se referir a maconha). De mais a mais, a Polícia Judiciária Civil informou ainda que o denunciado RONALDO CAMPOS VIEIRA DA SILVA, já é conhecido na seara policial, diante do seu histórico criminal no tráfico de drogas e ORCRIM Percebe-se, portanto, que o denunciado Ronaldo Campos Vieira da Silva, vulgo “GTA ou GAUCHINHO” integra a Organização Criminosa da CVMT “Comando Vermelho”. [...] 8. BRUNO ANTÔNIO MENDONZA CARDOZO, vulgo “PARAGUAIO (BK)” O denunciado BRUNO ANTÔNIO MENDONZA CARDOZO, vulgo “PARAGUAIO (BK)”, foi apontado como um dos integrantes da Organização Criminosa denominada “Comando Vermelho – CVMT” na cidade de Primavera do Leste-MT, atuando em tráficos de drogas ligados à ORCRIM.

Segundo consta no Relatório de Investigação nº 2022.13.71123, especificamente na página 8, num dos cadernos apreendidos na residência de LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS, vulgo “LÉO DO CHEVETTE ou BUGIGANGA” (Líder da ORCRIM), havia uma espécie de “relação/controle de integrantes”, dentre os quais fora possível constatar o vulgo “PARAGUAIO (BK)” além da indicação de sua matrícula:

13.301 o qual, conforme o apurado, trata-se do denunciado BRUNO ANTONIO MENDONZA CARDOZO. De mais a mais, a Polícia Judiciária Civil informou ainda que o denunciado BRUNO ANTONIO MENDONZA CARDOZO já é conhecido na seara policial, diante do seu histórico criminal em tráfico de drogas e roubo. Percebe-se, portanto, que o denunciado BRUNO ANTÔNIO MENDONZA CARDOZO, vulgo “PARAGUAIO (BK)” integra a Organização Criminosa da CVMT “Comando Vermelho”. 9. SHAYDY ANIBAL CARDOSO DA SILVA, vulgo “REPOLHO” O denunciado SHAYDY ANIBAL CARDOSO DA SILVA, vulgo “REPOLHO”, foi apontado como um dos integrantes da Organização Criminosa denominada “Comando Vermelho – CVMT” na cidade de Primavera do Leste-MT, atuando em tráficos de drogas ligados à ORCRIM. Segundo consta no Relatório de Investigação nº 2022.13.71123, especificamente na página 10, num dos cadernos apreendidos na residência de Leandro Miranda dos Santos, vulgo “LÉO DO CHEVETTE ou BUGIGANGA” (Líder da ORCRIM), havia uma espécie de “relação/controle de integrantes”, dentre os quais fora possível constatar o vulgo “REPOLHO” além da indicação de sua matrícula: 1.618 o qual, conforme o apurado, trata-se do denunciado SHAYDY ANIBAL CARDOSO DA SILVA. De mais a mais, a Polícia Judiciária Civil informou ainda que o denunciado SHAYDY ANIBAL CARDOSO DA SILVA atuava na Região de Nova Xavantina e Água Boa tendo histórico criminal de tráfico de drogas e roubo naquelas cidades, contudo, encontra-se atualmente domiciliado em Primavera do Leste pagando sua taxa de faccionado ao Líder de Primavera do Leste, conforme imagens das páginas 27 e 30 do referido relatório. Ademais, o denunciado SHAYDY ANIBAL CARDOSO DA SILVA é esposo da também faccionada, Adriana Pereira Coelho, traficante de drogas (lojista) a qual possui considerável histórico no tráfico de drogas. Percebe-se, portanto, que o denunciado SHAYDY ANIBAL CARDOSO DA SILVA, vulgo “REPOLHO”, integra a Organização Criminosa da CVMT “Comando Vermelho”.

Narra a denúncia que RONALDO CAMPOS VIEIRA DA SILVA, vulgo “GAUCHINHO ou GTA”, BRUNO ANTÔNIO MENDONZA CARDOZO, vulgo “PARAGUAIO (BK)”, e SHAYDY ANÍBAL CARDOSO DA SILVA, vulgo “REPOLHO”, integram pessoalmente a organização criminosa denominada Comando Vermelho, exercendo o tráfico de drogas no interesse da Orcrim cidade de Primavera do Leste/MT. Em seu interrogatório judicial, RONALDO, apesar de negar os apelidos “GAUCHINHO ou GTA” e a prática do delito apurado, afirmou que a Polícia Civil lhe atribuiu os aludidos vulgos desde sua primeira prisão (Relatório de Mídias de Id. 135747558). Do mesmo modo, ao ser ouvido em Juízo, BRUNO ANTÔNIO afirmou ser conhecido pelo vulgo “PARAGUAIO” por ter nascido no Paraguai, mas negou ser integrante da Orcrim investigada (Relatório de Mídias de Id. 135747558). Por outro lado, de maneira inversa, o réu SHAYDY ANÍBAL negou, na audiência de instrução e julgamento, possuir o vulgo “REPOLHO” e praticar o crime de organização criminosa (Relatório de Mídias de Id. 135747558).

Todavia, em que pese as negativas, durante as investigações no âmbito do Inquérito Policial n. 307.4.2022.9249, a Polícia Judiciária Civil localizou 04 cadernos e o aparelho telefônico de Leandro Miranda dos Santos, vulgo “Léo do Chevette ou Bugiganga”, cuja análise dos dados permitiu identificar hierarquia, movimentação financeira e parte dos integrantes, que praticavam reiteradamente diversos ilícitos como tráfico de drogas e associação ao tráfico. Isso porque Leandro, vulgo “Léo do Chevette ou Bugiganga”, exercia o controle da distribuição das drogas, das taxas pagas pelo comércio e por integrantes da Orcrim, bem como dos pontos de venda de drogas, conforme indicado no Relatório Técnico n. 04/2022, sendo o responsável por toda a movimentação financeira do núcleo criminoso e contendo, nos cadernos apreendido, os vulgos “GAUCHINHO ou GTA”, “PARAGUAIO (BK)” e “REPOLHO”, posteriormente atribuídos aos réus RONALDO, BRUNO ANTÔNIO e SHAYDY ANÍBAL:

...

Nesse contexto, percuciente foram os memoriais finais do Ministério Público, acostados no Id. 141705978, lavrado pela Promotora de Justiça, Dra. Élide Manzini de Campos, que bem delineou o contexto fático dos autos e os elementos probatórios acerca da autoria do delito por parte do denunciado, os quais adoto como razão de decidir, “in verbis”:

Após regular instrução do feito, a autoria dos crimes imputados aos acusados de RONALDO CAMPOS VIEIRA DA SILVA, BRUNO ANTONIO MENDONZA CARDOZO e SHAYDY ANIBAL CARDOSO DA

SILVA, como incursos no tipo penal do art. 2º, da Lei Federal nº 12.850/2013, restou cabalmente comprovada pelas provas produzidas tanto durante a fase inquisitiva como na fase judicial e sob o crivo do contraditório e ampla defesa, comprovando os fatos narrados da denúncia, devendo a ação penal ser julgada totalmente procedente. [...] A) AUTORIA EM RELAÇÃO AO ACUSADO de RONALDO CAMPOS VIEIRA DA SILVA O denunciado RONALDO CAMPOS VIEIRA DA SILVA foi apontado como um dos integrantes da Organização Criminosa denominada “Comando Vermelho – CVMT” na cidade de Primavera do Leste-MT, atuando em tráficos de drogas ligados à ORCRIM. Segundo consta no Relatório de Investigação nº 2022.13.71123, especificamente na página 17, num dos cadernos apreendidos na residência de Leandro Miranda dos Santos, vulgo “Léo do Chevette ou Bugiganga” (Líder da ORCRIM), havia uma espécie de “relação/controle de integrantes”, dentre os quais fora possível constatar o vulgo “GTA ou GAUCHINHO” o qual, conforme o apurado, trata-se do denunciado RONALDO CAMPOS VIEIRA DA SILVA.

Abstrai-se ainda do relatório, conforme demonstrado na página 17, anotações do controle e distribuição de drogas com o vulgo “GAUCH GTA” associado à droga Skank (termo utilizado para se referir a maconha).

De mais a mais, a Polícia Judiciária Civil informou ainda que o denunciado RONALDO CAMPOS VIEIRA DA SILVA, já é conhecido na seara policial, diante do seu histórico criminal no tráfico de drogas e ORCRIM. Percebe-se, portanto, que o denunciado RONALDO CAMPOS VIEIRA DA SILVA, vulgo “GTA ou GAUCHINHO” integra a Organização Criminosa da CVMT “Comando Vermelho”. Consoante a apuração da PJC de Primavera do Leste/MT, constante do relatório de investigação n. Relatório de Investigação nº 2022.13.71123

...

Percebe-se, portanto, que o denunciado RONALDO, vulgo “GAUCHINHO” ou “GTA” é integrante da OCRIM denominada “Comando Vermelho”.

...

Em Juízo, prova oral produzida corrobora integralmente os termos da acusação descrita na exordial:

Oitiva da testemunha, DELEGADA ANAMARIA, presidente do inquérito que culminou na presente ação penal:

“não conseguimos apurar a matrícula dele, mas sabemos que o vulgo dele é GPA ou Gauchinho, o comércio dele na participação é da droga, aquela droga ‘shank’ e ele tem um inquérito 1454.2021.27.863, que está relacionado à facção, neste inquérito vincula o vulgo dele e já tem a constatação que este vulgo GPA é Ronaldo; neste próprio inquérito já tem as constatações que o vulgo GPA que está nas anotações é a mesma pessoa de Ronaldo Campos Vieira da Silva”.

DELEGADO HONORIO “eu me recordo bem por cima, ele é conhecido aqui dos investigadores como sendo membro do CV, é um nome já conhecido”.

INVESTIGADOR RAFAEL “Ele também teve incidentes por tráfico de drogas, eu tambem ja tive presente em diligencias na sua prisao anterior, a sua função é o trafico de drogas e nas anotações do caderno que foi apreendido constava a sua matricula, ou seja, comprova que ele faz parte da organização criminosa e a sua função era o trafico de drogas. Ele ja foi preso por trafico”.

B) AUTORIA EM RELAÇÃO AO BRUNO ANTONIO MENDONZA CARDOZO

O denunciado BRUNO ANTONIO MENDONZA CARDOZO, vulgo “PARAGUAIO (BK)”, foi apontado como um dos integrantes da Organização Criminosa denominada “Comando Vermelho – CVMT” na cidade de Primavera do Leste-MT, atuando em tráficos de drogas ligados à ORCRIM.

Segundo consta no Relatório de Investigação nº 2022.13.71123, especificamente na página 8, num dos cadernos apreendidos na residência de Leandro Miranda dos Santos, vulgo “Léo do Chevette ou Bugiganga” (Líder da ORCRIM), havia uma espécie de “relação/controle de integrantes”, dentre os quais fora possível constatar o vulgo

...

“PARAGUAIO (BK)” além da indicação de sua matrícula: 13.301 o qual, conforme o apurado, trata-se do denunciado BRUNO ANTONIO MENDONZA CARDOZO

De mais a mais, a Polícia Judiciária Civil informou ainda que o denunciado BRUNO ANTONIO MENDONZA CARDOZO já é conhecido na seara policial, diante do seu histórico criminal em tráfico de drogas e roubo. Percebe-se, portanto, que o denunciado BRUNO ANTÔNIO MENDONZA CARDOZO, vulgo “PARAGUAIO (BK)” integra a Organização Criminosa da CVMT “Comando Vermelho”.

De mais a mais, a Polícia Judiciária Civil informou ainda que o denunciado BRUNO, vulgo ‘PARAGUAIO’, já é conhecido na seara policial.

Percebe-se, portanto, que o denunciado integra a Organização Criminosa da CVMT “Comando Vermelho”.

...

Consoante a apuração da PJC de Primavera do Leste/MT, constante das páginas 207 do relatório de investigação n. Relatório de Investigação nº 2022.13.71123.

...

Em Juízo, prova oral produzida corrobora integralmente os termos da acusação descrita na exordial: Oitiva da testemunha, DELEGADA ANAMARIA, presidente do inquérito que culminou na presente ação penal: “Ele é o ‘PARAGUAIO’ ou ‘BK’, a matrícula dele é 13301 e tudo está sendo relatado nas redes sociais, ele é destes que coloca o vulgo e relata a participação dele na facção nas redes sociais. DELEGADO HONÓRIO “sim, o Paraguaio consta do caderno de anotações do Leandro Miranda dos Santos e além disso, nas redes sociais, ele colocava la, o vulgo dele, Paraguaio, inclusive este rapaz é natural do Paraguai, ele não é brasileiro. A função dele na organização é no comércio de drogas, na venda, no tráfico.” INVESTIGADOR RAFAEL “O Bruno foi identificado pela sua alcunha que ele colocava nas redes sociais, vulgo Paraguai, a sua função seria o tráfico de drogas também” C) AUTORIA EM RELAÇÃO AO ACUSADO SHAYDY ANIBAL CARDOSO DA SILVA O denunciado SHAYDY ANIBAL CARDOSO DA SILVA, vulgo “REPOLHO”, foi apontado como um dos integrantes da Organização Criminosa denominada “Comando Vermelho – CVMT” na cidade de Primavera do Leste/MT, atuando em tráficos de drogas ligados à ORCRIM.

Segundo consta no Relatório de Investigação nº 2022.13.71123, especificamente na página 10, num dos cadernos apreendidos na residência de Leandro Miranda dos Santos, vulgo “Léo do Chevette ou Bugiganga” (Líder da ORCRIM), havia uma espécie de “relação/controle de integrantes”, dentre os quais fora possível constatar o vulgo “REPOLHO” além da indicação de sua matrícula: 1.618 o qual, conforme o apurado, trata-se do denunciado SHAYDY ANIBAL CARDOSO DA SILVA.

De mais a mais, a Polícia Judiciária Civil informou ainda que o denunciado SHAYDY ANIBAL CARDOSO DA SILVA atuava na Região de Nova Xavantina e Água Boa tendo histórico criminal de tráfico de drogas e roubo naquelas cidades, contudo, encontra-se atualmente domiciliado em Primavera do Leste pagando sua taxa de faccionado ao Líder de Primavera do Leste, conforme imagens das páginas 27 e 30 do referido relatório. Ademais, o denunciado SHAYDY ANIBAL CARDOSO DA SILVA é esposo da também faccionada, Adriana Pereira Coelho, traficante de drogas (lojista) a qual possui considerável histórico no tráfico de drogas.

Percebe-se, portanto, que o denunciado SHAYDY ANIBAL CARDOSO DA SILVA, vulgo “REPOLHO”, integra a Organização Criminosa da CVMT “Comando Vermelho”.

De mais a mais, a Polícia Judiciária Civil informou que o denunciado SHAYDY ANIBAL CARDOSO DA SILVA, vulgo “REPOLHO” já é conhecido na seara policial, diante do seu histórico criminal no tráfico de drogas.

Percebe-se, portanto, que o denunciado SHAYDY ANIBAL CARDOSO DA SILVA, vulgo “REPOLHO”, integra a Organização Criminosa da CVMT “Comando Vermelho”.

O denunciado foi apontado pelas investigações como um dos integrantes da Organização Criminosa denominada “Comando Vermelho – CVMT” na cidade de Primavera do Leste-MT.

[...]

Além de tal fato, destaca-se que o denunciado ostenta um histórico criminal de tortura e tentativa de homicídio, os quais, segundo as investigações (Inquérito Policial nº 103/2020/DERF) foram ordenados pelo líder da ORCRIM (Leandro Miranda dos Santos).

Em Juízo, prova oral produzida corrobora integralmente os termos da acusação descrita na exordial:

Oitiva da testemunha, DELEGADA ANAMARIA, presidente do inquérito que culminou na presente ação penal: “o Shaid, é o vulgo Repolho, a matrícula 1618, está no caderno, ele tem vários processos como faccionado em Nova Xavantina e Água Boa e ele tem também uma mulher faccionada, que não esta nesta audiência, a ADRIANA PEREIRA COELHO, ela também é faccionada. Isso todos são faccionados, ou exercendo função de integrantes, ou como gerencia, todos estão ligados aos materiais colhidos na casa dele (Leo do Chevete) como também materiais que temos há anos aqui que já exercemos várias operações em Primavera do Leste, métodos de inteligência policial que ele são sim, pagam a organização, eles obedecem regras da organização, e eles cometem crime a mando do Leo do Chevete. Esta organização atuam desde 2016 quando eu cheguei aqui em Primavera, já atuo neste combate, alguns investigados já foram alvos de investigação e já são de conhecimento do meio policial, ate o próprio Léo em si, fazia muito tempo que estávamos atrás dele, ele estava foragia e cometia muitos crimes aqui através de seus liderados seja roubos, homicídios, latrocínios e isso já é investigado há bastante anos”.

DELEGADO HONORIO “este Shadi eu recordo sim, ele é de outra outra região, Nova Xavantina, para aquele lado de la; ele ja possui histórico de roubo e os investigadores analisando um outro alvo conseguiram identificar que o vulgo “Repolho”, seria ele; inclusive, se eu não me engano, a numeração de celular q ele utilizava seria a chave pix da conta dele, pelo que eu me recordo ele seria o vulgo Repolho, e também atuaria no comércio de droga, a função dele na organização seria a venda. Sim, ate relembrando, nós tivemos como base nesta operação a análise de dados do Celular de Leandro Miranda dos Santos e foi uma quantidade muito grande de informações que foram extraídas e dentro deste celular extraiu-se esta estrutura e dentro deste celular, deste celular, Leandro conversava com vários membros da facção, ele repassava também para vários destes membros contas bancarias para eles repassarem dinheiro oriundo do tráfico de drogas, então os investigadores pegaram todas estas informações também com os cadernos que estavam com Leandro Miranda dos Santos, ele fazia um controle ali, parecia um empresário bem organizado, ele fazia o controle bem organizado das finanças. E ele cobrava taxa dos comerciantes, que acertavam porque eram extorquidos pela organização”.

INVESTIGADOR RAFAEL “o Shaydi tinha a alcunha repolho, esta identificação foi comprovada através de outra extração de dados telemáticos obtida com judicial, também através da chave pix foi possível a sua identificação, ele possui histórico de tráfico e roubos em outras cidades e no dia da operação, foi apreendido com ele várias cestas básicas que são utilizadas/doadas pela organização criminosa, aos parentes e familiares de integrantes da organização que estão presos. A sua função na organização era o tráfico de drogas. De acordo com o material coletado estas pessoas têm todo envolvimento com a organização liderada pelo Leandro Miranda”.

INVESTIGADOR GILVAN “Com relação ao Shaydy ele foi identificado através de uma aparelho celular de um mandado de busca de um ex faccionado, e no contato salvo tinha o contato do repolho e o numero de celular também era a chave pix do Saidy; no dia da operação, ele foi preso dentro do seu veiculo com diversas cestas básicas, ele não soube comprovar de onde seriam aquelas cestas básicas. Eram aproximadamente 10 cestas básicas, ao que tudo indica, estas cestas básicas seriam distribuídas a mando da organização criminosa em bairros mais carentes, eles utilizam para questão de recrutamento, inclusive menores de idade”.

Logo, durante a fase de instrução judicial foram confirmadas as participações dos 03 acusados junto ao CV e a atuação individualizada de cada um deles, sendo atestado que todos detinham relação com o tráfico de drogas e ligação direta com o líder da facção, Leandro Miranda.

...

Consigna-se, que além dos depoimentos policiais, os quais se mostram indenes de dúvidas, e aliás, se complementam, diversos outros elementos indicam que os réus são integrantes da facção comando vermelho, bem como se associavam para o cometimento de crimes.

A delegada Anamaria e a testemunha delegado Honorio afirmaram claramente em seus depoimentos quando foram ouvidos em juízo, conforme trechos abaixo descritos:

DELEGADA ANAMARIA: “Isso todos são faccionados, ou exercendo função de integrantes, ou como gerencia, todos estão, ligados aos materiais colhidos na casa dele (Leo do Chevete) como também materiais que temos há anos aqui que ja exercemos varias operações em Primavera do Leste, métodos de inteligência policial que ele são sim, pagam a organização, eles obedecem regras da organização, e eles cometem crime a mando do Leo do Chevete. Esta organização atua desde 2016 quando eu cheguei aqui em Primavera, já atuo neste combate, alguns investigados já foram alvos de investigação e já são de conhecimento do meio policial, ate o próprio Léo em si, fazia muito tempo que estávamos atrás dele, ele estava foragia e cometia muitos crimes aqui através de seus liderados seja roubos, homicídios, latrocínios e isso ja é investigado há bastante anos”.

DELEGADO HONORIO “Sim, ate relembrando, nós tivemos como base nesta operação a análise de dados do Celular de Leandro Miranda dos Santos e foi uma quantidade muito grande de informações que foram extraídas e dentro deste celular extraiu-se esta estrutura e dentro deste celular, deste celular, Leandro conversava com vários membros da facção, ele repassava também para vários destes membros contas bancarias para eles repassarem dinheiro oriundo do tráfico de drogas, então os investigadores pegaram todas estas informações também com os cadernos que estavam com Leandro Miranda dos Santos, ele fazia um controle ali, parecia um empresário bem organizado, ele fazia o controle bem organizado das finanças. E ele cobrava taxa dos comerciantes, que acertavam porque eram extorquidos pela organização”.

Outrossim, a alegação da defesa acerca da nulidade do depoimento prestado pelo Investigador de Polícia Rafael Tramarim por, supostamente, limitar-se a ler o relatório policial por ele confeccionado no inquérito policial, não merece prosperar, uma vez que a questão contestada pela defesa não contraria a norma constante do parágrafo único do art. 204 do Código de Processo Penal, segundo a qual "não será vedada à testemunha, entretanto, breve consulta a apontamentos".

Dentro desse contexto, se o legislador permite que a testemunha faça consultas a apontamentos, compreende-se que a leitura do que relatório por ela produzido na fase policial configura o permissivo legal ressaltado no Ato Normativo supra e, dessa forma, não há mácula sobre a prova judicializada.

Ainda que assim não fosse, considerando que se trata de operação policial que investigou mais de 140 suspeitos, é descabido exigir de alguém que relembre 'ipsis litteris' de todas informações reunidas sobre os fatos ocorridos depois de transcorrido considerável lapso temporal. Logo, pelas provas colhidas durante as investigações, corroboradas pelos depoimentos prestados em Juízo, evidencia-se o vínculo entre a ré e a organização criminosa investigada, incidindo, assim, nas penas do art. 2º da Lei n. 12.850/2013.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia, a fim de CONDENAR os réus RONALDO CAMPOS VIEIRA DA SILVA, vulgo “GAUCHINHO ou GTA”, BRUNO ANTÔNIO MENDONZA CARDOZO, vulgo “PARAGUAIO (BK)”, e SHAYDY ANÍBAL CARDOSO DA SILVA, vulgo “REPOLHO”, já qualificados, como incursos nas sanções do art. 2º da Lei n. 12.850/2013.

A materialidade e a autoria do crime de organização criminosa restaram cabalmente comprovadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, especialmente pelos seguintes elementos:

a) Relatório Técnico n. 004/2022;
b) Autos do Inquérito Policial n. 307.4.2022.9249;
c) Relatório de investigação nº 2022.13.71123;
d) Medidas cautelares de n. 1002146-34.2022.8.11.0037, 1008019-15.2022.8.11.0037, 1004518-04.2023.8.11.0042;
e) Depoimentos prestados em Delegacia e em Juízo.

Durante as investigações, foram apreendidos cadernos na residência de Leandro Miranda dos Santos, vulgo "Léo do Chevette ou Bugiganga", líder da organização criminosa, nos quais constavam os vulgos dos apelantes ("GTA ou Gauchinho" para RONALDO CAMPOS VIEIRA DA SILVA, "Paraguaio (BK)" para BRUNO ANTONIO MENDONZA CARDOZO e "Repolho" para SHAYDY ANIBAL CARDOSO DA SILVA), bem como seus respectivos números de matrícula na organização criminosa.

Os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, especialmente os delegados Ana Maria e Honório, bem como os investigadores Rafael, Dalton e Gilvan, foram uníssonos em confirmar a participação dos apelantes na organização criminosa denominada "Comando Vermelho", atuando principalmente no tráfico de drogas na região de Primavera do Leste/MT.

Embora os apelantes neguem a autoria delitiva, suas negativas isoladas não são suficientes para afastar o robusto conjunto probatório produzido nos autos.

Os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são elementos de prova válidos para fundamentar o édito condenatório, mormente quando se apresentam seguros, uníssonos e estão em perfeita harmonia com os demais subsídios probatórios, conforme Enunciado Orientativo nº 8 da Turma de Câmara Criminais Reunidas do E. TJMT: "Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal."

Portanto, comprovadas a materialidade e a autoria do crime de organização criminosa, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

6. DA DOSIMETRIA DA PENA

Os apelantes RONALDO CAMPOS VIEIRA DA SILVA e SHAYDY ANIBAL CARDOSO DA SILVA pleiteiam a redução de suas penas-base para o mínimo legal.

As teses não merecem acolhimento.

Na primeira fase da dosimetria, o juízo sentenciante valorou negativamente a culpabilidade dos apelantes, considerando que integravam a Organização Criminosa Comando Vermelho, grupo bem articulado, com várias ramificações, divisão de funções definidas, reconhecida nacionalmente por atos de extrema violência e voltada para a prática não apenas do comércio ilegal de entorpecentes, mas de outros delitos, como tortura, homicídio, roubo e lesão corporal.

Ademais, quanto aos apelantes RONALDO CAMPOS VIEIRA DA SILVA e SHAYDY ANIBAL CARDOSO DA SILVA, o juízo também valorou negativamente seus maus antecedentes, considerando suas condenações anteriores transitadas em julgado.

A valoração negativa dessas circunstâncias judiciais está devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, justificando a exasperação das penas-base acima do mínimo legal.

Não se verifica, portanto, qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria das penas aplicadas aos apelantes.

7. DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA

O apelante SHAYDY ANIBAL CARDOSO DA SILVA pleiteia o afastamento da causa de aumento de pena.

A tese não merece conhecimento, pois não houve aplicação de qualquer causa de aumento de pena na sentença condenatória. A pena do apelante foi fixada em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, considerando apenas a pena-base acima do mínimo legal em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos maus antecedentes.

4. Do pedido de concessão de sursis ou substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos

O apelante SHAYDY ANIBAL CARDOSO DA SILVA pleiteia a concessão de sursis ou substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A tese não merece acolhimento.

Conforme consignado na sentença, estão ausentes os requisitos do art. 44 do Código Penal para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, considerando a pena aplicada superior a 04 (quatro) anos e as circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e antecedentes).

Da mesma forma, não estão presentes os requisitos para a concessão do sursis, previstos no art. 77 do Código Penal, considerando a pena aplicada superior a 02 (dois) anos.

Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito, DESPROVEJO os recursos interpostos, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025